Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709621-22.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDGAR AMARAL DE CARVALHO TERRA DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO DA COSTA TERRA DAS NEVES AMARAL DE CARVALHO D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpôs APELAÇÃO contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por EDGAR AMARAL DE CARVALHO TERRA DAS NEVES, consistente na transferência do serviço de home care para o Jardim do Ingá/GO. A decisão de fls. 1/6 ID 40752701 deferiu tutela de urgência determinando que o Apelante promova a transferência do suporte de saúde para o endereço do Apelado no Jardim Ingá/GO. Atendendo pedido do Apelado, a decisão de fls. 1/2 ID 43491943 fixou prazo para cumprimento da tutela de urgência e cominou astreintes para a hipótese de descumprimento. O Distrito Federal peticionou novamente (ID 44584636) alegando que a empresa contratada tem enfrentado dificuldade na prestação do serviço de home care devido à conduta do responsável pelo Apelante e que o contrato não abrange o Estado de Goiás. Requereu “seja o autor intimado para manifestar-se sobre a possibilidade de sua reospitalização ou de contratação dos serviços diretamente, com recursos advindos do sequestro de verbas públicas, até que seja regularizada a prestação do serviço, desde que cumpridos os requisitos para seu deferimento (três orçamentos atualizados, relatório médico e dever de prestação de contas)”. É o breve relatório. Decido. Apesar dos entraves relatados, o serviço de saúde domiciliar vem sendo prestado na residência que o Apelante ainda mantém em Santa Maria/DF. O Apelante demonstrou dificuldades que evidenciam a insuficiência do prazo de 10 (dez) dias para a implementação do serviço de saúde domiciliar fora do Distrito Federal, notadamente a limitação territorial do contrato celebrado com empresa especializada para a prestação desse tipo de serviço. Sem prejuízo, portanto, da manifestação do Apelado quanto às alternativas aventadas pelo Apelante e do requerimento de alguma outra medida executiva porventura considerada apropriada, concedo mais sessenta dias para o cumprimento da tutela de urgência. ISTO POSTO, concedo mais sessenta dias para o cumprimento da tutela de urgência. Publique-se. Retorne-se para elaboração de voto. Brasília-DF, 26 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator